Tribunal: TJMT
Processo: 1031387-35.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031387-35.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR MARIM FERREIRA - CPF: 053.426.101-92 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO:

1031387-35.2020.8.11.0001

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADA:
JOAO VITOR MARIM FERREIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO INDEVIDA E VALOR MANTIDO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL
–
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

Ante a demonstração de inscrição indevida, mantida a sentença que fixou danos morais observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

De ofício, correção de erro material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante OI S.A. contra a decisão monocrática do ID n° 96230456 que negou provimento ao recurso do autor, mantendo a sentença de parcial procedência.

Aduz em sede de Agravo Interno que este relator, monocraticamente manteve a declaração de inexistência de débito e o dano moral indevidamente, posto que a relação jurídica foi comprovada nos autos, bem como alegou que a situação vivenciada pela agravada não enseja danos morais. Assim, pleiteou a exclusão ou a redução do quantum indenizatório e alteração dos juros.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois o voto monocrático decidiu manter a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais ante a ocorrência de inscrição indevida sem a comprovação da relação jurídica.

Pela leitura da peça de Agravo Interno, a agravante se limitando a dizer que houve comprovação da contratação, entretanto, não há contrato válido para justificar a restrição.

A tese de defesa da agravante se baseia em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Portanto, não havendo provas da origem da dívida, deve ser declarado inexigível o débito, assim como deve ser reconhecida ilegalidade da restrição e condenação por danos morais.

Quanto ao dano moral, conforme julgados colecionados no voto monocrático, é
in re ipsa
nos casos de

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, não sendo necessário ao consumidor demonstrar nada além do que a própria negativação.

Conforme apontado no recurso de agravo, o valor apontado no voto está incorreto, tratando-se de erro material, que, de ofício, corrijo nesse momento.

Onde se lê:
“Tendo em vista o valor da restrição indevida de R$ 3.734,00 (três mil setecentos e trinta e quatro reais), não possuindo registro posterior, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta revisão.”

Leia-se:
Tendo em vista o valor da restrição indevida de R$ 146,38 (cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), não possuindo registro posterior, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta revisão.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático anteriormente proferido,
CORRIGINDO-SE NESTE MOMENTO O ERRO MATERIAL ANTERIORMENTE DESTACADO, nos moldes abaixo:

Onde se lê:
“Tendo em vista o valor da restrição indevida de R$ 3.734,00 (três mil setecentos e trinta e quatro reais), não possuindo registro posterior, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não comporta revisão.”

Leia-se:
Tendo em vista o valor da restrição indevida de R$ 146,38 (cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), não possuindo registro posterior, o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta revisão.

Sendo esta a única alteração do voto, de ofício, para correção de erro material, porém, negado provimento ao Agravo Interno que pretende a improcedência integral do pleito exordial.

Em caso de aviamento de outro recurso, será aplicada a pena correspondente pelo ato que será considerado como protelatório.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021